Tribunal: TJES
Processo: 5006812-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006812-03.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SUELY FERREIRA DE SOUZA e outros (4)
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTEIO PELO ESTADO. TETO REMUNERATÓRIO. HIERARQUIA NORMATIVA. SUBSIDIARIEDADE DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. PREVALÊNCIA DA RESOLUÇÃO TJES Nº 06/2012. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra que, nos autos de ação indenizatória, ao deferir a realização de prova pericial médica, determinou que o custeio da cota-parte dos honorários periciais devida pelos autores, beneficiários da gratuidade da justiça, observasse o teto fixado pela Resolução CNJ nº 232/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da decisão por suposta inversão do rito previsto no art. 465 do CPC, em razão da fixação prévia de parâmetros antes da apresentação da proposta de honorários pelo perito; e (ii) estabelecer qual o parâmetro normativo aplicável para o arbitramento do teto dos honorários periciais quando o custeio recai sobre o Estado, se a Resolução TJES nº 06/2012 ou a Resolução CNJ nº 232/2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação prévia das normas que regerão o arbitramento dos honorários periciais insere-se no poder de direção do processo pelo magistrado e não configura inversão do rito do art. 465 do CPC, pois o contraditório será oportunamente exercido após a apresentação da proposta pelo perito.

O art. 95, § 3º, III, do CPC estabelece que, sendo o pagamento da perícia de responsabilidade do Estado em razão da gratuidade da justiça, o valor deve observar a tabela do tribunal respectivo e, apenas na sua ausência, a tabela do Conselho Nacional de Justiça.

A Resolução CNJ nº 232/2016 possui caráter subsidiário, conforme expressamente previsto em seu art. 2º, § 2º, não podendo ser aplicada de forma direta quando existente tabela própria do tribunal local.

A Resolução TJES nº 06/2012, atualizada por atos normativos posteriores, constitui norma específica e prioritária para o arbitramento de honorários periciais no âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A adoção direta da tabela do CNJ, sem fundamentação concreta para afastar a norma local, viola a hierarquia normativa estabelecida pelo CPC e o princípio da legalidade orçamentária.

A complexidade da perícia pode justificar o enquadramento nos patamares máximos da tabela estadual, desde que respeitados os limites nela previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários periciais em processos envolvendo beneficiários da gratuidade da justiça deve observar, prioritariamente, a tabela do tribunal ao qual o juiz esteja vinculado, aplicando-se a tabela do CNJ apenas de forma subsidiária.

A definição prévia das normas aplicáveis ao arbitramento dos honorários periciais não configura nulidade nem inversão do rito do art. 465 do CPC, desde que preservado o contraditório após a manifestação do perito.

A superação ou o afastamento da tabela local de honorários periciais exige fundamentação concreta e específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 95, § 3º, III; CPC, art. 465; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, § 2º; Resolução TJES nº 06/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004721-76.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 21.06.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5016297-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, Terceira Câmara Cível, j. 02.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006812-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
SUELY FERREIRA DE SOUZA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra que, nos autos da Ação Indenizatória nº 5019988-07.2022.8.08.0048, ao sanear o feito e deferir a prova pericial médica, determinou que o custeio da cota-parte dos honorários devida pelos autores (beneficiários da gratuidade de justiça) deve observar o teto fixado pela Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em suas razões recursais (ID 13499490), o Agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da decisão por inversão do rito do art. 465 do CPC, uma vez que o magistrado fixou parâmetros antes da proposta do perito; e (ii) a incorreção do parâmetro de custeio, defendendo que deve ser aplicada a Resolução TJES nº 06/2012, por ser norma local específica e prioritária em relação à resolução subsidiária do CNJ.

I. PRELIMINAR DE NULIDADE: O RITO DO ART. 465 DO CPC

O Agravante sustenta nulidade por inversão do rito do art. 465 do CPC. O dispositivo prescreve:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

[...]

§ 2º Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias:

I - proposta de honorários;

II - currículo, com comprovação de especialização;

III - contatos profissionais [...]

Ao estabelecer previamente as normas regentes (Resoluções), o magistrado exerce seu dever de direção material sem cercear o contraditório, que será exercido após a proposta do
expert
.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

II. MÉRITO: DA HIERARQUIA NORMATIVA E A SUBSIDIARIEDADE DO CNJ

A controvérsia reside na definição do teto remuneratório da perícia quando o encargo recai sobre o Estado devido à gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil, em seu art. 95, § 3º, inciso III, estabelece:

Art. 95. [...]

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

[...]

III - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, via tribunal, na hipótese de ser realizada por particular,
hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em sua falta, do Conselho Nacional de Justiça.

Compulsando a decisão agravada, verifico que o magistrado de primeiro grau elegeu a tabela do CNJ de forma direta, sem apresentar justificativa para o afastamento da tabela deste Tribunal (Resolução TJES nº 06/2012).

O juiz adotou a norma nacional como se fosse a regra primária, ignorando o caráter subsidiário previsto no CPC e no art. 2º, § 2º, da própria Resolução CNJ nº 232/2016.

A jurisprudência deste Sodalício reforça que a escolha do parâmetro não é arbitrária e exige motivação concreta caso se pretenda superar os limites locais.

É o que revela o julgado a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
PERÍCIA MÉDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO ACIMA DAS NORMAS LEGAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NULIDADE. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 95, § 3º, do CPC, o pagamento de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça deve ser feito pelo Estado do Espírito Santo e, nos casos de perícia médica, de acordo com a Resolução n.º 06/2012
do e. TJES e conforme tabela disponível no Ato n.º 258 da Presidência deste TJES, disponibilizado no e-Diário do dia 29.07.2021. 2. Quando a fixação do valor da perícia médica superar o limite previsto na tabela, deve o Juiz fundamentar sua decisão, conforme Resolução n.º 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 3. Caso concreto em que não houve fundamentação a respeito da superação do limite previsto em ato normativo do e. TJES e que não é possível fixar, desde já, os honorários periciais, haja vista a ausência de informações a respeito do grau de complexidade da perícia. 4. Decisão anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004721-76.2021.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Julgado em 20/06/2022).

No mesmo sentido, apresento julgado mais recente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTEIO PELO ESTADO. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PERITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO VALOR MÁXIMO. AFRONTA À RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Cátia Regina Pedrosa de Araújo e outros em face do Município de Vitória, fixou honorários periciais no valor de R$ 1.850,00, a serem custeados pelo ente estadual, sem prévia manifestação do perito sobre a complexidade da perícia.
O recorrente sustenta que a fixação do montante máximo sem fundamentação viola as Resoluções CNJ nº 232/2016 e TJES nº 06/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação dos honorários periciais foi realizada em conformidade com as normas aplicáveis; e (ii) determinar se a ausência de prévia manifestação do perito sobre a complexidade do trabalho compromete a legalidade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 95, § 3º, II, do CPC, estabelece que, nos casos de beneficiários da gratuidade da justiça, os honorários periciais serão pagos pelo Estado, conforme valores definidos pelo tribunal respectivo ou, na sua omissão, pelo Conselho Nacional de Justiça.
A Resolução TJES nº 06/2012 determina que os honorários periciais sejam fixados com base na tabela vigente à época da aceitação da nomeação, levando-se em consideração o grau de complexidade da perícia.
O art. 2º, § 4º, da Resolução CNJ nº 232/2016 permite a fixação de honorários acima do limite da tabela, desde que de forma fundamentada, o que não ocorreu no caso concreto. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a fixação de honorários periciais acima dos valores normativos sem justificativa configura nulidade, devendo a remuneração ser arbitrada após a manifestação do perito sobre a carga de trabalho necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A fixação dos honorários periciais em processos envolvendo beneficiários da gratuidade da justiça deve observar os valores definidos na tabela do tribunal respectivo, salvo justificativa fundamentada para superação do limite, nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução CNJ nº 232/2016.
A fixação da remuneração do perito deve ocorrer após sua manifestação sobre a complexidade do trabalho, conforme previsto na Resolução TJES nº 06/2012, sendo nula a decisão que fixa o montante sem essa providência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 3º, II; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, § 4º; Resolução TJES nº 06/2012.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004721-76.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 21/06/2022. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5016297-61.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador Fabio Brasil Nery, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento: 02/12/2024)

Nessa mesma linha, a Resolução CNJ nº 232/2016, em seu art. 2º, § 2º, corrobora essa hierarquia:

Art. 2º [...]

§ 2º Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos pelo Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo. (Redação dada pela Resolução n. 326, de 26.6.2020)

Havendo norma local específica (Resolução TJES nº 06/2012 e Atos Normativos 258 e 259 de 202 - que atualizaram os valores monetários da tabela de honorários periciais originalmente instituída pela Resolução nº 06/2012), sua preterição viola o princípio da legalidade orçamentária.

Assim, como bem ponderou o Ministério Público, nada impede que, diante da complexidade do caso (óbito fetal gemelar), o Juízo enquadre a perícia nos patamares máximos da tabela estadual, mas sempre respeitando os limites ali previstos.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada no ponto em que elegeu a Resolução CNJ nº 232/2016, determinando que o arbitramento observe os limites da
Resolução TJES nº 06/2012
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)